Tribunal: TJMT
Processo: 1044618-95.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1044618-95.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE CHAVES - CPF: 964.920.071-15 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
CONCURSO PÚBLICO – REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA – TAF - BARRA FIXA – PREVISÃO EM EDITAL – OBSERVADO – AVALIAÇÃO RESTRITA À BANCA – ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que não houve
violação da regra do edital, tampouco, de cerceamento de direito do candidato, haja vista, que foi concedida oportunidade para o recorrente realizar a atividade questionada (TAF Barra) em duas ocasiões diferentes, e nas duas oportunidades foi constatado
que o exercício em si não foi realizado a contento, uma vez que as repetições foram proferidas de forma incorreta.
Assim, não compete ao Poder Judiciário a revisão do mérito do ato administrativo, pois isso foge dos aspectos de legalidade, aos quais está vinculado.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado Cível
de
Antônio José Chaves

Ação:

Declaratória com Pedido de Tutela Antecipada.

Origem
:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença (Id.

152051828
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado

(Id.
175502854
): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral. Alega ilegalidade no teste de aptidão física –TAF, no quesito “barra”, sob o argumento que foi realizado em desconformidade com o edital.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória proposta por
Antônio José Chaves
em desfavor do
Estado de Mato Grosso,
na qual pretende a anulação do teste de aptidão física e a remarcação do teste físico “barra fixa” do processo seletivo para o cargo de agente de segurança socioeducativo, edital no 001/2021/SUASE/SAJU/SESP/MT.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente participou do Processo Seletivo da Secretaria de Estado Adjunta de Justiça do Estado de Mato Grosso, Edital no 001/2021/SUASE/SAJU/SESP/MT, sendo que por ocasião do Teste de Aptidão Física foi considerado inapto no teste de barra fixa e, consequentemente, desclassificado no certame.

Insurge quanto a suposta ilegalidade na realização de sua avaliação, sob a alegação de que o comando inicial do avaliador não ocorreu na forma prevista no edital.

Afirma que sua reprovação é nula, uma vez que ocorreu por mencionada inobservância das regras contidas no edital, o qual previa o comando “em posição” e “iniciar”, impossibilitando que o recorrente obtivesse bom resultado.

Em contraponto, o ente recorrido, afirma que
o resultado do teste de aptidão física do recorrente, por se tratar de repetição na barra, a quantidade de repetição mínima já estava prevista no edital, assim, o resultado é de ciência imediata, uma vez que não está submetido a avaliação subjetiva do avaliador. Relata que no momento do teste de aptidão física, o próprio recorrente manifestou interesse em recorrer do suposto erro, e, assim, dentro das 24 horas de prazo cabível para recurso, após o resultado já cientificado no local, foi oportunizada ao recorrente a realização novamente do mesmo exercício na barra, no entanto, este na segunda tentativa também não atingiu a pontuação mínima.

Registre-se que a atuação do Poder Judiciário em matéria de concurso público é limitada à análise de vinculação ao Edital, isto porque não lhe é dado apreciar critérios de formulação e correção das provas e avaliações, de acordo com a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que não houve
violação da regra do edital, tampouco, de cerceamento de direito do candidato, haja vista, que foi concedida oportunidade para o recorrente realizar a atividade questionada (TAF Barra) em duas ocasiões diferentes, e nas duas oportunidades foi constatado
que o exercício em si não foi realizado a contento, uma vez que as repetições foram suscitadas de forma incorreta.

Portanto, por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO. EDITAL SAEB/01/2008. REPROVAÇÃO NO RETESTE. NÚMERO MÍNIMO DE FLEXÕES NÃO REALIZADO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO.

1. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia e ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado, com o objetivo de efetuar matrícula no Curso de Formação de Soldado e permitir que o impetrante seja submetido a nova avaliação nas provas em que não conseguiu atingir os índices mínimos.

2. O Superior Tribunal de Justiça reprime testes físicos em concursos públicos realizados segundo critérios subjetivos do avaliador, bem como a ocorrência de sigilo no resultado do exame e de irrecorribilidade, sob pena de violação dos princípios da legalidade e da impessoalidade. Ocorre que nenhuma dessas situações é verificada no caso.

3.
Compulsando os autos, verifico que o impetrante foi eliminado porque foi reprovado no teste de aptidão física - especificamente no teste da Barra Fixa - em concurso destinado ao provimento de vagas para a seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar Edital SAEB/01/2008.

4. Tal ato administrativo não pode ser considerado irrazoável, porquanto: a) a aprovação no teste de aptidão física está prevista em edital, b) o critério utilizado é objetivo e c) a exigência é compatível com as atribuições do cargo de policial.

5. Assim sendo, não atingidos pelo insurgente os critérios de ordem objetiva exigidos no edital, demonstrada a inaptidão do candidato para o cargo almejado, já que reprovado nos testes de esforço físico realizados, e ausente a comprovação de subjetividade, arbitrariedade ou falta de motivação do avaliador, não vejo configurado o direito líquido e certo do impetrante.
Precedentes: AgRg no RMS 38.424/BA , Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 30.11.2012; e RMS 32.851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 25.5.2011.

6. O agravante não trouxe qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar a ofensa ao direito líquido e certo.7. Agravo Regimental não provido.
( AgRg no RMS 39.181/BA , Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 2/12/2014). [Grifo nosso].

Assim, vislumbra-se não ser razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que não conseguiram proferir o teste a contento. Trata-se de obediência aos princípios da isonomia e impessoalidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – CANDIDATA REPROVADA NA QUARTA FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – REPROVAÇÃO – AFIRMAÇÃO DE QUE REALIZOU DEZESSETE REPETIÇÕES DO EXERCÍCIO MEIO SUGADO – ELIMINAÇÃO PREVISTA NO EDITAL – ILEGALIDADE E IRREGULARIDADE NÃO EVIDENCIADA – ELIMINAÇÃO QUE NÃO SE REVESTE DE ILEGALIDADE – FASE PREVISTA NO EDITAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar a forma como foram executados os exercícios físicos. 2 - Embora o candidato tenha realizado o mínimo de repetições exigidas para o teste de meio sugado, a banca examinadora entendeu que o exercício não foi realizado a contento, conforme se infere da mídia digital. 3 - Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.(TJ-MT 00209642020148110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 19/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/07/2021).”

“APELAÇÃO – CONCURSO – EDITAL 001/2013 –– POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – TAF – CRITÉRIOS – PREVISÃO EM EDITAL – OBSERVADO – AVALIAÇÃO RESTRITA À BANCA –– ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. O edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas. O Poder Judiciário não possui competência para examinar os critérios de correção das provas aplicadas nos concursos públicos, isso porque, sua intervenção se deve limitar à apreciação da legalidade do certame. (TJ-MT 00212448820148110041 MT, Relator: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Data de Julgamento: 06/12/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/12/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO – CANDIDATO REPROVADO NA 3a FASE (TESTE DE APTIDÃO FÍSICA) – ALTERAÇÃO DA ORDEM DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS – PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – GARANTIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Existindo no edital de abertura do certame público, previsão específica para a realização do teste de exame físico de caráter eliminatório, inadmissível desconsiderar o seu resultado ou estabelecer nova oportunidade para a sua realização, sob pena de ferimento do princípio da isonomia, além de não assegurar a outros candidatos, em igual condição, o mesmo tratamento.
Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na ordem de execução. O preparo físico exigido a quem se propõe a cumpri-los é o mesmo qualquer que seja a ordem de execução estabelecida”.
(Ap 146981/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/08/2017, publicado no DJE 29/08/2017).

Portanto, considerando a inexistência de qualquer irregularidade no teste de aptidão física, bem como a sua previsão em edital, respeitando o critério utilizado pela banca com a exigência do cargo, a sentença deve ser mantida.

Por essas razões
, conheço do recurso interposto e no mérito NEGO provimento mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023